Tribunal: TJES
Processo: 0009514-47.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Reintegração; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009514-47.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FABIANO JOSE MIRANDA PIMENTEL
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0009514-47.2016.8.08.0024

Apelante: Fabiano José Miranda Pimentel

Apelado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Auditoria Militar de Vitória, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral formulada por Fabiano José Miranda Pimentel em desfavor do Estado do Espírito Santo, na qual objetivava a reintegração dele às fileiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo com a percepção da promoção e remunerações devidas, assim como indenização por danos morais.

Em suas razões, o apelante pretende a reforma da sentença, basicamente, sustentando a nulidade do Conselho de Disciplina que foi instaurado pela Portaria nº 009/2009, em razão da ausência de intimação dele e/ou de sua advogada para acompanhar a sessão secreta que concluiu pela culpa dele das acusações imputadas no libelo acusatório, a pretexto de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme precedentes colacionados.

Contrarrazões ofertadas pelo ente estadual (fls. 414/418-v), pela incolumidade da sentença.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 11 de novembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

Sessão do dia 29.11.2022

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Sessão: 29/11/2022

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consta dos autos que, na origem, Fabiano José Miranda Pimentel ajuizou “ação de reintegração de servidor público” para que fosse reintegrado às fileiras da PMES, com o recebimento de remunerações e promoção, bem como indenização por danos morais, a pretexto de que teria sido indevida a sua exclusão daquela corporação porque, embora durante a instrução do PAD foi devidamente acompanhado por advogado, porém tanto o acusado como a sua causídica não foram intimados para participarem da sessão secreta do Conselho da Disciplinar, circunstância que reputa ter violado o contraditório e sua ampla defesa.

Na hipótese vertente, ao apreciar as peculiaridades do caso concreto entendo que a análise do imbróglio ultimada pelo magistrado de primeiro grau ao proferir a sentença impugnada restou escorreita, pelo que adoto os termos do ato decisório como razões de decidir, com base na técnica de fundamentação
per relationem
, por entender que expressam com propriedade a realidade acerca da regularidade do processo administrativo disciplinar diante da inexistência de efetivo prejuízo, sequer cogitado pelo apelante, vide:

“
Feitas tais considerações, verifica-se no mérito que o Autor pretende a sua reintegração aos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, após ter sido excluído por meio do processo administrativo disciplinar de Portaria n. 001/2009, sob o fundamento de que não foi intimado para participação na sessão secreta do Conselho Disciplinar realizada na ata de 25/10/2010, entendendo ter ocorrido afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Estes, portanto, são os fundamentos do pedido de anulação do ato, com base nos quais será decidido o pedido que ora me é posto, constituindo qualquer possível inovação em segunda instância violação ao princípio da dialeticidade, conforme já decidiu o STJ nos autos do AgRg no EDv nos EREsp 507.592/RS e o Egrégio TJES nos autos da Apelação Cível nº 024.970.021.838.

Alega o Autor que não foi intimado de sessão secreta realizada pelo Conselho Disciplinar, nos autos do processo de administrativo disciplinar de Portaria n. 001/2009, que acabou por considerá-lo culpado, resultando na sua expulsão dos quadros da PMES.

Entende que a ausência de intimação para participação sua e do seu defensor à sessão em comento viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Pois bem. A redação expressa do art. 12 da Lei nº 3.206/78 dispõe assim especificamente sobre o Conselho de Disciplina:

Art. 12 – Realizadas todas as diligências, o Conselho de Disciplina passa a deliberar, em sessão secreta, sobre o relatório a ser redigido.

§1º – O relatório, elaborado pelo escrivão e assinado por todos os membros do Conselho de Disciplina, deve decidir se a praça:

a) é ou não culpada da acusação que lhe foi imputada; ou

b) no caso do item III, do art. 2º, levados em consideração os preceitos de aplicação da pena prevista no Código Penal Militar, está ou não incapaz de permanecer na ativa ou na situação em que se encontra na inatividade.

§2º – A decisão do Conselho de Disciplina é tomada por maioria de votos de seus membros.

§3º – Quando houver voto vencido, é facultada sua justificação por escrito.

§4º – Elaborado o relatório, com um termo de encerramento, o Conselho de Disciplina remete o processo ao Comandante Geral da Corporação.

Do mesmo modo, o artigo 9º§, da Lei Estadual n. 3.206/78 estabelece que:

“
O acusado deve estar presente a todas as sessões do Conselho de Disciplina, exceto a sessão secreta de deliberação do relatório”.

Da norma supratranscrita, é possível observar que mesmo estando devidamente representado no Conselho de Disciplina por profissional apto para tanto, o acusado não poderia permanecer na sessão de deliberação do relatório, consoante determinação de dispositivo legal.

Observo dos autos que durante o procedimento administrativo, o Autor, além de ter sido representado por advogado habilitado, foi intimado e cientificado de todos os atos processuais (à exceção da sessão secreta, conforme preconizado pela lei) se fez ouvir, arrolou testemunhas, apresentou defesa prévia e alegações finais, juntou provas documentais, entre outros, o que garantiu efetivamente sua defesa.

Ademais, ressalta-se que o Autor teve ciência dos atos praticados na sessão de deliberação do relatório (conforme termo de ciência às fls. 280), não tendo apresentado pedido de reconsideração face ao despacho em decisão que concordou com o parecer dos membros do Conselho de Disciplina.

Nesse sentido, apesar de ter arguido violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório em decorrência da ausência de intimação para a sessão secreta, o Autor se limitou a dizer que restou prejudicada sua defesa, sem, no entanto, apontar algum prejuízo concreto. Assim, conforme dito anteriormente, não se vê prejuízo à defesa, sobretudo porque ao longo do trâmite do PAD, ao Autor foram disponibilizados todos os instrumentos hábeis para influir no julgamento ao qual estava sendo submetido.

Saliento que o Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente sobre o tema, senão vejamos:

[...]

Não fosse apenas isto, é de se destacar que de acordo com forte entendimento jurisprudencial, não deve ser declarada nulidade processual se não houver demonstração de prejuízo às partes (pas de nullité sans grief).

[...]

Assim, tendo o Autor sido submetido a regular Conselho de Disciplina, o qual se desenvolveu de acordo com o devido processo legal, eis que lhe foram assegurados os direitos de ampla defesa e contraditório, apresentando defesa prévia e alegações finais, se fazendo representar por profissional habilitado, tendo sido notificado dos atos e sendo a punição editada por autoridade competente, não vejo razões para anulação do ato.”

Como se observa, em que pese a irresignação recursal, os elementos vertidos nos autos denotam que o devido processo legal administrativo foi observado e de acordo com a legislação de regência, porquanto o apelante teve oportunidade de ofertar defesa prévia, alegações finais, apresentar provas, ouvir testemunhas, interpor recursos, de modo que a ausência dele ou de seu defensor
apenas
na sessão secreta do Conselho de Disciplina de deliberação do relatório, por si só, é desinfluente para a propalada nulidade, sobretudo porque o apelante não demonstrou objetiva e concretamente qual seria o prejuízo bastante a justificar a declaração de nulidade do ato.

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes do STJ:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR SUBMETIDO A CONSELHO DE DISCIPLINA. AUDIÊNCIA SECRETA DE DELIBERAÇÃO E CONFECÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR FIXADA EM FACE DA PRÁTICA DE INFRAÇÕES DISCIPLINARES. AUTONOMIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DO LIBELO ACUSATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE DESCRIÇÃO MINUCIOSA DOS FATOS.

1.
A falta de intimação do acusado ou do seu advogado para participarem da sessão secreta do Conselho de Disciplina não é, só por si, causa de nulidade do processo administrativo. Precedente: RMS 57.703/PI, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 10/12/2018.

2. A violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório pressupõe a injustificada resistência a que as partes,
no momento processual adequado
, apresentem provas para o esclarecimento da verdade dos fatos ou que se lhes impeça de responder às alegações da parte adversa, em clara violação do princípio da dialeticidade.

3. A não intimação do acusado para impugnar o relatório da comissão processante não caracteriza, só por isso, afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Precedentes.

4. Nos termos da Lei Estadual 3.729/1980 do Piauí, encerrada a fase de instrução do PAD, não há previsão para permitir nova manifestação do acusado, seja oral ou por escrito, sendo-lhe, todavia, assegurado o direito de, querendo, recorrer da decisão final do Conselho de Disciplina ou, se for o caso, da que vier a ser proferida pelo Comandante Geral da PM local.
Nesse contexto, o fato de o recorrente e seu defensor não terem sido intimados para a sessão secreta que elaborou o relatório final do Conselho de Disciplina não trouxe prejuízo à ampla defesa
,
seja porque pode ser exercida em momento anterior (fase instrutória), seja porque o ordenamento local prevê o cabimento de recursos contra as deliberações do colegiado e da decisão final, proferida posteriormente pela autoridade encarregada do julgamento
.

5. Ao contrário do alegado pelo recorrente, a instauração do procedimento não se amparou apenas na anunciada prática criminosa, mas, sobretudo, na violação ao pundonor militar.
Ademais, a revisão das razões que levaram a autoridade apontada como coatora a determinar a instauração do procedimento demandaria a vedada incursão no mérito administrativo
. Precedentes.

6. A jurisprudência do STJ também pacificou-se no sentido de que "a atuação do Poder Judiciário no controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar - PAD limita-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar" (MS 20.348/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 03/09/2015), pelo que a revisão das razões que levaram a autoridade apontada como coatora a determinar a instauração do procedimento, vale dizer, o juízo preliminar de que "a lamentável atitude imputada ao acusado macula gravemente a imagem da instituição" e "afronta, em tese, dispositivos legais e regulamentares vigentes, especialmente a Lei n. 3.808/1981 (Estatuto da PMPI)" demandaria a vedada incursão no mérito administrativo.

7. Os argumentos apresentados pelo recorrente para fundar a tese de nulidade do libelo acusatório por violação do princípio da correlação não encontram lastro nas provas documentais por ele apresentadas com a peça exordial, até porque o procedimento disciplinar buscou apenas apurar se a conduta do policial teria, ou não, ferido os princípios do pundonor militar.

8. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que a portaria de instauração do Processo Administrativo Disciplinar dispensa a descrição minuciosa da imputação, exigida tão somente após a instrução do feito, na fase de indiciamento, o que é suficiente para viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Precedente.

9. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.
(RMS n. 60.913/PI, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/10/2019, DJe de 22/10/2019.)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR SUBMETIDO A CONSELHO DE DISCIPLINA. NULIDADE DO LIBELO ACUSATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE DESCRIÇÃO MINUCIOSA DOS FATOS. AUDIÊNCIA SECRETA DE DELIBERAÇÃO E CONFECÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR FIXADA EM FACE DA PRÁTICA DE INFRAÇÕES DISCIPLINARES. AUTONOMIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.

1. "É desnecessária a descrição pormenorizada das irregularidades investigadas, na portaria de instauração de processo administrativo disciplinar. Precedentes" (MS 21.898/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 01/06/2018).

2. Caso concreto em que o Libelo Acusatório que deu ensejo à instauração do Conselho de Disciplina narrou de forma satisfatória os fatos imputados ao ora recorrente.

3. Segundo lição doutrinária de Alexandre de Moraes, "por ampla defesa entende-se o asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade ou mesmo de calar-se, se entender necessário, enquanto o contraditório é a própria exteriorização da ampla defesa, impondo a condução dialética do processo (par conditio), pois a todo ato produzido caberá igual direito da outra parte de opor-se-lhe ou de dar-lhe a versão que lhe convenha, ou, ainda, de fornecer uma interpretação jurídica diversa daquela feita pelo autor" (Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional".
9. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 310). A eventual afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório somente restará caracterizada, portanto, quando negado às partes litigantes trazerem, para o processo, no momento oportuno, elementos tendentes ao esclarecimento da verdade dos fatos, ou ainda, em respeito à dialeticidade do processo, responder ao que houver sido alegado pela parte adversa.

4. Daí ser firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, "ante a ausência de previsão legal, a falta de intimação do servidor público, após a apresentação do relatório final pela comissão processante, em processo administrativo disciplinar, não configura ofensa às garantias do contraditório e da ampla defesa" (MS 21.898/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 01/06/2018).

5. Consoante inteligência da Lei Estadual 3.729/1980, encerrada a fase de instrução, o Conselho de Disciplina se reunirá em sessão secreta para deliberar sobre o relatório a ser redigido e que, posteriormente, será encaminhado à autoridade competente para proceder ao julgamento final do processo administrativo disciplinar.
Em outros termos, encerrada a fase de instrução do PAD, não há previsão legal no sentido de nova manifestação do acusado, seja oral ou por escrito, o qual poderá, se necessário, recorrer da decisão final aplicada pelo próprio Conselho de Disciplina ou, se for o caso, pelo Comandante Geral da PM/PI.

6. Assim, o fato de o recorrente e seu defensor não terem sido intimados para a sessão secreta que elaborou o relatório final da Comissão Processante, por si só, não trouxe nenhum tipo de prejuízo à defesa, seja porque o momento para produção de provas ou para a impugnação da acusação feita pela Administração deu-se em fase anterior, durante a instrução do PAD, seja porque poderia interpor recurso administrativo contra a decisão final da autoridade competente encarregada de julgar o Conselho de Disciplina.

7. Uma vez que a punição imposta ao recorrente não se amparou apenas na eventual prática de crime, mas na conclusão de que ele cometera várias infrações disciplinares, era desnecessário se aguardar o deslinde da ação penal contra ele instaurada. Isso porque, "o reconhecimento de transgressão disciplinar e a aplicação da punição respectiva não dependem do julgamento no âmbito criminal, nem obriga a Administração a aguardar o desfecho dos demais processos. Somente haverá repercussão, no processo administrativo, quando a instância penal manifestar-se pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria, não sendo o caso dos autos" (RMS 45.182/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 05/10/2015).

8. A jurisprudência do STJ também se pacificou no sentido de que "a atuação do Poder Judiciário no controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar - PAD limita-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar" (MS 20.348/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 03/09/2015).

9. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.
(RMS n. 57.703/PI, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 10/12/2018.)

No mesmo sentido, anoto recente julgado desta Primeira Câmara Cível:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO E DE SEU ADVOGADO PARA COMPARECEREM À SESSÃO SECRETA DO CONSELHO DE DISCIPLINA DA CORREGEDORIA DA PMES INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DEVER FUNCIONAL MANUTENÇÃO DA PUNIÇÃO RECURSO DESPROVIDO.

1. -
A falta de intimação do acusado ou do seu advogado para participarem da sessão secreta do Conselho de Disciplina não é, por si só, causa de nulidade do processo administrativo
.

2. - A violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório pressupõe a injustificada resistência a que as partes, no momento processual adequado, apresentem provas para o esclarecimento da verdade dos fatos ou que as impeça de responder às alegações da parte adversa, em clara violação do princípio da dialeticidade.

3. - A jurisprudência do STJ também pacificou-se no sentido de que a atuação do Poder Judiciário no controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar - PAD limita-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar.

4. - A sessão secreta da Comissão Disciplinar na qual foi aprovado o Relatório submetido posteriormente ao Comandante Geral da PMES é o momento do julgamento e mesmo que o acusado e seu advogado estivessem presente em tal ato não poderiam se manifestar seja antes, durante, ou mesmo depois de votado o Relatório, tal como ocorre, de regra, nos julgamentos do Poder Judiciário em que mesmo que as partes possam participar não podem interferir durante a votação mesmo nos casos em que existe a previsão legal de sustentação oral exceto para esclarecimentos de fatos e ainda assim em situações excepcionais.

5. - O apelante teve conhecimento das razões que levaram os integrantes do Conselho de Disciplina da Corregedoria da PMES a recomendar a expulsão do apelante dos quadros da corporação, correspondente a 5 (cinco) condutas consideradas irregulares, sendo que o Comandante Geral da PMES acolheu 3 (três) das 5 (cinco) acusações feitas contra o apelante.

6 - Comprovado no Processo Disciplinar que o apelante cometeu 3 (três) condutas pelas quais foi considerado culpado e punido com a exclusão, a bem da disciplina, não se justifica a anulação do procedimento ou do ato de exclusão apenas pela ausência de intimação do acusado e de seu defensor para participarem de sessão que, por expressa disposição legal, é secreta.

7. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190079079, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)

Cumpre acentuar, com as devidas adequações, que o STF “
já firmou entendimento no sentido de que não se declara a nulidade de ato processual se a alegação não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo sofrido pelo réu.
”
(HC 120233, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 26-02-2014 PUBLIC 27-02-2014), inclusive “
acerca do princípio pas de nullité sans grief, com relação às nulidades alegadas em processo administrativo disciplinar. É necessária a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício para que seja declarada eventual nulidade.
”(RE 1070319 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 23-10-2019 PUBLIC 24-10-2019).

Pelo exposto, conheço da apelação cível, mas lhe
nego provimento
, mantendo íntegra a sentença impugnada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO SERVIDOR. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA PMES. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SESSÃO SECRETA DO CONSELHO DE DISCIPLINA. INEXISTÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso, os elementos vertidos nos autos denotam que o devido processo legal administrativo foi observado e de acordo com a legislação de regência, porquanto o apelante teve oportunidade de ofertar defesa prévia, alegações finais, apresentar provas, ouvir testemunhas, interpor recursos, de modo que a ausência dele ou de seu defensor
apenas
na sessão secreta do Conselho de Disciplina de deliberação do relatório, por si só, é desinfluente para a propalada nulidade, sobretudo porque o apelante não demonstrou objetiva e concretamente qual seria o prejuízo bastante a justificar a declaração de nulidade do ato.

2. Colhe-se da jurisprudência do STJ “
A falta de intimação do acusado ou do seu advogado para participarem da sessão secreta do Conselho de Disciplina não é, só por si, causa de nulidade do processo administrativo. Precedente: RMS 57.703/PI, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 10/12/2018”
(
RMS n. 60.913/PI, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/10/2019, DJe de 22/10/2019.).

3. O STF “
já firmou entendimento no sentido de que não se declara a nulidade de ato processual se a alegação não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo sofrido pelo réu.”
(HC 120233, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 26-02-2014 PUBLIC 27-02-2014), inclusive “
acerca do princípio pas de nullité sans grief, com relação às nulidades alegadas em processo administrativo disciplinar. É necessária a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício para que seja declarada eventual nulidade.
”(RE 1070319 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 23-10-2019 PUBLIC 24-10-2019).

4. Recurso conhecido, mas não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer, mas negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 29 de novembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.